Tribunal: STF
Processo: Rcl 62111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu os embargos de divergência apresentados em desfavor de acórdão proferido em reclamação constitucional. O agravante alega que a decisão merece reforma para permitir a interposição dos embargos de divergência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se são admissíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, à luz do disposto nos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação constitucional, conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF, devido à ausência de previsão normativa para tal recurso.



    4. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando interpostos contra acórdãos que julgam reclamações constitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com determinação de imediata certificação de trânsito em julgado.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043; RISTF, art. 330.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/3/2018; STF, Rcl 32.600 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2019; STF, Rcl 52.234 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/10/2022; STF, Rcl 63.941 AgR-EDv/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2024.